Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. SUMIÇO DE NUMERÁRIO DA CONTA PARTICULAR DO PARTICIPANTE DO PROGRAMA NÃO VERIFICADO. INGERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADO AOS SALDOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O litígio não pode ser solucionado por meio da adoção das regras insculpidas no CDC, posto que, a LC no 08/1970, que instituiu o Programa (PASEP), atribuiu ao BANCO DO BRASIL a qualidade de gestor do Fundo, sendo certo que as atribuições inerentes à função designada, nem de longe correspondem àquelas indicadas no art. 3o, da Lei no 8.078/1990. Em sendo assim, considerando o não enquadramento das partes nos conceitos de Consumidor e de Fornecedor de Produtos e Serviços, não há que se admitir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, CDC, tal qual pretendido pelo autor, ora recorrente.
2. No caso em análise, a modicidade da quantia encontrada em conta particular do participante (PASEP) teria decorrido, de 3 principais fundamentos: a) ausência de repasse de contribuições a partir de 04.10.1988 (nos termos do art. 239, CF/88); b) ocorrência de saques pelos recebimentos de rendimentos anuais e demais saques parciais (FOPAG; crédito em conta corrente; saque em caixa); c) incidência de juros remuneratórios à base de 3% ao ano (nos termos do art. 3o, “b”, da LC 26/1975).
3. Os cálculos apresentados pelo Perito Técnico Contábil contratado pela parte autora, ora recorrente, não teriam atendido, de maneira adequada, às determinações impostas pelo art. 3o, da LC 26/1975, artigos 4o e 12o, da Lei no 9.365/1996; Decreto no 9.978/2019, e demais diretrizes estipuladas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. O referido profissional teria adotado índices estranhos aos designados para as contas PASEP, aplicando, por exemplo, taxa IPCA, após 1994, quando o correto seria aplicação do índice TJLP, nos termos do art. 12, Lei no 9.365/96, e juros superiores ao estipulado pelas normas regulamentares
4. O BANCO DO BRASIL atuou como mero administrador de contas, tendo, portanto, de acatar todos os comandos emitidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, de modo que não parece razoável exigir da Instituição Financeira o pagamento da diferença de quantias decorrentes de aplicação distinta de índices de juros e de correção monetárias, porque as “originais”, sistematizadas por meio de Lei, não teriam sido reputados adequadas pela parte contrária
5. A constatação de inexistência de retirada ilícita de quantias parciais, de “dentro” da conta particular do participante do programa, aliado à constatação de uso incorreto de índices de correção monetária, pelo Perito Contábil contratado unilateralmente pela parte autora, ora recorrente, e de ausência de consideração quanto ao pagamento anual de rendimentos, fulmina, de uma vez por todas, a pretensão indicada na petição inicial e no recurso. A parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015.
6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.